Tribunal: TJDFT
Processo: 0730225-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Excesso de prazo. Pandemia. Covid-19

1 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal para duração razoável do processo criminal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

2 - A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19 justifica o eventual atraso no andamento de atos processuais. Critérios estritos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais.

3 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.

4 - A complexidade do caso – roubo circunstanciado em que há dois réus e sete testemunhas de acusação –, justificam o tempo decorrido para o encerramento da instrução.

5 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

6 - Se os pacientes não se encontram expostos a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, nem nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.

7 - Ordem denegada.